Tribunal: STF
Processo: SS 583
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OBSTAR A COBRANÇA DE
PEDAGIO, EM RODOVIA ESTADUAL.
          RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA TESE DO ESTADO
REQUERENTE, E RISCOS INERENTES A SUSTAÇÃO DA COBRANÇA, JA
RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL, AO INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 800 (D.J. 18-12-1992).